Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713197-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIAN LUCAS DE LIMA SILVA AGRAVADO: H. F. L. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: TAYANNE FRANCE SANTANA DECISÃO 1. O requerido agrava da decisão da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Proc. 0711674-46.2020.8.07.0006 - id 90266020) que, em audiência de conciliação, majorou os alimentos provisórios de 30% para 60% do salário mínimo em favor de sua filha. Alega ilegalidade na majoração, uma vez que a pensão alimentícia (R$ 1.300,00) recebida de seu pai (avô da agravada/autora) destina-se ao seu exclusivo sustento, não podendo ser englobada nos rendimentos mensais, razão pela qual só deve contribuir para o custeio da filha por meio do salário que recebe como auxiliar de secretaria – R$ 824,84. Pede a redução dos alimentos provisórios para 40% do salário mínimo. 2. Não vejo delineado o fumus boni juris necessário para a antecipação da tutela recursal, sobretudo antes de ser ouvida a outra parte, recomendando a prudência a manutenção, por ora, do decisum, até pela consistência dos seus fundamentos: “(...). Ante a informação de que o genitor recebe mais de 2 (dois) salários mínimos por mês advindo essa quantia de seu trabalho, bem como da pensão alimentícia que recebe de seu pai, entendo por majorar a pensão alimentícia fixada provisoriamente para o percentual de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo. Deixo de fixar pensão alimentícia aos avós paternos, uma vez que não restou comprovado, até este momento processual, que o pai não possui condições de sustentar a filha. ORDINARIZO O FEITO, devendo os avós paternos juntar contestação nos autos até o prazo de 15 (quinze) dias a partir da data de hoje, tendo em vista que o genitor já juntou contestação. Transcorrido o prazo das contestações avoengas, diga a parte autora em réplica. A seguir, ao Ministério Público” (...).” Cabe ressaltar que se mostra razoável a quantia fixada na decisão a quo, não havendo, em princípio, indícios de que não possa ser suportada pelo agravante. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14.05.2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR